Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720672-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., deferiu parcialmente o pedido de limitação de descontos decorrentes de empréstimos. Em suas razões (ID 36622718), alega que: 1) o juízo de origem não considerou os empréstimos descontados em conta corrente; 2) a soma das parcelas corresponde a 96,31% (noventa e seis vírgula trinta e um por cento) de sua remuneração; 3) os descontos em conta corrente decorrem de liberalidade do Banco BRB, pois deveriam ser descontados em contracheque, conforme previsão contratual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para que a soma de todos os empréstimos - comuns e consignados - seja limitada a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Concedida a antecipação de tutela (ID 37476495). Contrarrazões apresentadas (IDs 37955058 e 38114531). O juízo comunicou, por ofício, que foi proferida sentença, com resolução de mérito, nos autos de origem. Os pedidos do autor foram julgados parcialmente procedentes (ID 38931338). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o recurso. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator